Tribunal: TJDFT
Processo: 0731402-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÍVIDA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. DEMORA NO PAGAMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. DECRETO 20.910/64. PEDIDOS E REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.394,35, referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega ocorrência da prejudicial da prescrição. Aduz, em síntese, que o termo inicial da prescrição surge quando a parcela deixa de ser paga e se finda nos 5 anos seguintes, salvo se houver alguma causa suspensiva desse prazo que, no caso, é o protocolo do requerimento administrativo para reconhecimento do débito materializado pela entrega da declaração prevista no art. 86, IV, do Decreto n. 32.598/10. Defende a inexistência de causa interruptiva e de renúncia do prazo prescricional. Destaca que não há lei distrital autorizando a renúncia da prescrição.
4. Em contrarrazões, a recorrida aponta a preliminar de cerceamento de defesa pela não observância do pedido de conversão em diligência para comprovação da suspensão da prescrição. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Requer que seja deferida a juntada do documento de ID 63406536.
5. Cerceamento de defesa. Verifica-se que o juízo a quo entendeu que o feito comportava julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC. Nesse contexto, não se verifica qualquer cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar. Apesar de não ser possível a juntada de documentos nesse momento processual, defiro que o documento de ID 63406536 seja mantido nos autos por não constar informações novas e relevantes na análise do mérito recursal.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia cinge-se em determinar a ocorrência, ou não, da prescrição dos valores devidos a título de despesas de exercícios findos.
III. Razões de decidir
7. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto n. 20.910/32). No entanto, o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
8. Nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/32 não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
9. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
10. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - Tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
11. Recentemente, o STJ firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109:"Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
12. Na origem, cuida-se de ação de cobrança, pelo qual a autora pretende o recebimento de acertos financeiros (despesas de exercícios findos), referentes a diferenças salariais.
13. Das provas coligidas aos autos, consta "Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores" (ID 63406519), emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 26/3/2024, informando que a servidora possui créditos referentes a: (i) devolução de seguridade social, do período 01/2007 a 12/2008, n. pedido 442/2009; (ii) diferença de décimo terceiro ativo, do período de 12/2005 a 12/2005, n. pedido 477/2009; (iii) diferença de décimo terceiro ativo, do período 12/2006 a 12/2006, n. pedido 478/2009; (iv) diferença de adicional de insalubridade, do período 12/2021 a 12/2021, n. pedido 5/2022.
14. Destaca-se que esse documento revela uma situação peculiar, pois a declaração assinada pela Administração afirma expressamente que "a prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932(ID 63406519).
15. A anotação clara e expressa na declaração fornecida pelo órgão público indica que, antes do lançamento dos valores devidos, a prescrição administrativa foi devidamente apreciada. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, para contestar o teor do que foi descrito em documento público, o ônus da prova da ilicitude ou inexatidão recai sobre quem solicita a desconsideração ou retificação do ato.
16. No presente caso, o próprio ente público alega em juízo que ocorreu a prescrição, cuja informação foi negada no âmbito administrativo, atraindo para si o ônus de comprovar o que afirma. Sem a apresentação de nenhuma prova em contrário, é forçoso reconhecer a ausência de qualquer impedimento que impeça o reconhecimento do direito da recorrente (art. 373, II, CPC).
17. Desse modo, não se verifica a prescrição dos créditos perseguidos pela autora, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso, haja vista que a administração reconheceu a existência dos créditos, tendo ocorrido apenas demora no pagamento da dívida.
18. Assim, observa-se que há processo administrativo relativo aos débitos ainda em curso perante a Administração Pública, dos quais não há, nos autos, notícia de encerramento, fato esse, inclusive, que nem o próprio Distrito Federal sustenta.
19. Diante das provas apresentada pela autora, cabia ao réu o ônus da comprovação de que o referido processo administrativo já se encerrou, nos termos do art. 373, II, do CPC, contudo, não o fez.
20. Houve, portanto, reconhecimento, por parte da Administração Pública, na via administrativa, de créditos relativos a exercícios anteriores, de modo que, diante da suspensão da prescrição ocorrida, deve ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
21. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Isento das custas processuais.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. Não se verifica a prescrição quando a administração reconhece a existência de créditos relativos a exercícios anteriores e analisa a prescrição administrativa quando do lançamento dos valores no sistema, ocorrendo apenas demora no pagamento da dívida."
Dispositivo relevante citado: Decreto n. 20.910/32, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1270439/PR, Tema 529; STJ, Tema Repetitivo 1109.